Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DESACORDO ENTRE OS PAIS. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O direito de visitas é inerente ao poder familiar e deve ser disposto de maneira a privilegiar os interesses dos filhos, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
II. Desavenças entre os pais não podem ser usadas como fator de inibição da convivência entre pais e filhos. Pelo contrário, a ordem jurídica acena exatamente no sentido de que o juiz deve impedir que os desencontros entre os pais sejam invocados, por qualquer deles, para impedir ou enfraquecer os laços afetivos e sociais com os filhos.
III. Deve ser mantido o regime de convivência que favorece a reaproximação gradual entre pai e filho e respeita as singularidades do caso concreto.
IV. Apelação desprovida.